Tribunal: TJSP
Processo: 0014919-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014919-52.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX FERNANDO ZANATTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014919-52.2019.8.26.0996 -Voto no 31986
2
Voto:
31986
Agravo em Execução: 0014919-52.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
Numeração única
Agravante:
Alex Fernando Zanatta
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Alex Fernando Zanatta contra a respeitável decisão,
proferida em 14 de novembro de 2019, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo (fls.
62/63).
Busca a reforma da r. decisão ora
atacada, sustentando preencher todos os requisitos necessários para a
concessão da benesse (fls. 06/10).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 36/39), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 40) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 68/72).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 11
(onze) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, pela prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014919-52.2019.8.26.0996 -Voto no 31986
3
crimes de organização criminosa e contrabando, com término previsto
somente para 18 de março de 2027 (fls. 50/53).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e subjetivo
(ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a
realização de exame criminológico).
Incontroverso o requisito objetivo.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação originária
do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais constituem etapa prévia
para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a análise
do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se determinar a
realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROGRESSÃO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 439/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014919-52.2019.8.26.0996 -Voto no 31986
4
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em consenso, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça entende que o exame
criminológico constitui um instrumento útil para a
formação da convicção do magistrado, servindo como
balizamento acerca dos riscos de colocar um condenado
em contato amplo com a sociedade, não se podendo
reconhecê-lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer
ofensa física ou moral (Súmula no 439/STJ). 2. A decisão
arrimada no fato de que o atestado de boa conduta
carcerária do apenado é insuficiente, determinando o
prévio exame pericial para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, constitui
motivação inidônea, violando o art. 112, § 1o, da Lei no
7.210/84. 3. Ordem concedida para restabelecer o
decisum do Juízo da Vara das Execuções Penais.” (STF,
5a Turma, HC no 174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera
Macabu, DJe 03.05.2011)
O agravante possui bom comportamento
carcerário (fls. 49), mas é insuficiente para aferição do mérito, diante da
excepcionalidade do presente caso.
Verifica-se pelo Boletim Informativo (fls.
50/53) a necessidade de prévio exame criminológico.
O recorrente cumpre pena por crime
muito grave (organização criminosa), demonstrando periculosidade, com
longa pena a cumprir.
Colocá-lo novamente em contato com a
sociedade, sem que haja uma avaliação de sua receptividade à terapêutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014919-52.2019.8.26.0996 -Voto no 31986
5
penal, trata-se de medida precoce, sobretudo pela possibilidade de
reiteração delitiva.
A
situação
peculiar
exige
maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, necessário o exame criminológico para melhor análise do
requisito subjetivo.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Alex Fernando Zanatta, para
determinar a realização de exame criminológico e, logo após a juntada do
laudo aos autos, ser reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo das
Execuções Criminais.